Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-98.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-98.2020.8.14.0061

APELANTE: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, JESSICA LAENE PAIVA DE AZEVEDO, ELIZA GARCIA DA CRUZ, LOURDES MARIA PAIVA BATISTA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, ELIZA GARCIA DA CRUZ, JESSICA LAENE PAIVA DE AZEVEDO, LOURDES MARIA PAIVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho.

II- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal.

IV-
In casu
, o laudo do perito judicial concluiu que o apelante não apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por seguinte, apto a exercer atividade laboral, inclusive a anteriormente realizada.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ E DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
Ação de reparação por danos materiais e morais
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial do autor, condenando o Munícipio de Tucuruí ao pagamento de danos materiais.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a referida ação narrando que, em 25/12/2019, estavam trafegando com seu veículo automotor na Cidade de Tucuruí/Pa e que no cruzamento da Rua Cornélio Vermans com a Avenida Brasília, colidiu com outro veículo, em decorrência da má sinalização na via Municipal.

Apontam a existência de falha na sinalização de trânsito entre os cruzamentos da via Municipal, posto que existem placas contraditórias que ao mesmo tempo em que afirmam a legalidade do cruzamento também não o permite, induzindo o Senhor Domingos (condutor do veículo) ao erro, quando deveria existir sinalização plenamente eficaz na via pública.

Sinalizam que em virtude do acidente sofreram dano material no montante de R$5.877,76 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente as avarias ocorridas nas diversas peças do veículo. Aponta, ainda, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pagos pelo autor Domingos, referente ao conserto do outro veículo objeto da colisão, mediante acordo entre as partes.

Com relação ao dano moral, pleitearam o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) para cada autor, para suprir todas as frustrações que o acidente causou no período de férias em família.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por
DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, JESSICA LAENE PAIVA DE AZEVEDO, ELIZA GARCIA DA CRUZ
e
LOURDES MARIA PAIVA BATISTA
contra
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, e extingo o

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de

Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos

materiais, no valor de R$ 7.427,76 (sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e

setenta e seis centavos), com atualização monetária a contar do desembolso pelo

IPCA-E, acrescido de juros de mora a partir da citação, fixados segundo a

remuneração da Caderneta de Poupança.

Isento o Município das custas processuais, na forma da legislação estadual em vigor.

Ante a sucumbência mínima, arcará a ré com honorários advocatícios arbitrados em

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
.”

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº 16222814).

Em razões recursais, em breve síntese, defende a reforma da sentença, pois aponta que em casos de suposta omissão ou falha do serviço (sinalização defeituosa, semáforo desligado, buracos em vias) a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva, devendo ser comprovada na ocorrência do evento, não incidindo as regras estabelecidas no artigo 37, § 6º da CF/88.

Relata que não se evidencia a existência de qualquer elemento a demonstrar a culpabilidade da municipalidade, pois a prova constante nos autos é de que o autor, ao conduzir o veículo sem a devida cautela e sem antes de ter trafegado no Município de Tucuruí, não agiu com a atenção adequada, deixando de reduzir a velocidade antes de seguir no cruzamento da via municipal.

Argumenta que as placas de sinalização, tidas como controversas, não absorveriam a normal trafegabilidade no local, bastando o condutor do veículo observar como estavam indo e vindo os demais veículos que por lá passavam ou então deveria perguntar a algum motorista que estivesse na via para suprir sua dúvida no tocante ao direcionamento correto a seguir, e que, no entanto, resolveu arriscar por conta própria, contribuindo de forma significativa para a ocorrência do evento danoso.

Argui que não há prova suficiente nos autos que possam atribuir culpa ao evento danoso, exclusivamente à falta de sinalização do local, posto que em qualquer cruzamento exige-se do motorista atenção redobrada e a necessária redução de velocidade, antes de seguir adiante.

Ademais, alega que a falha do serviço não restou demonstrada, já que inexiste dever legal de que o Município sinalize todo e qualquer cruzamento, haja vista que o Código de Trânsito dispõe que a sinalização deverá ser realizada “sempre que necessário”, indicando que a questão se insere dentro do juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. E complementa afirmando que no caso específico de cruzamentos não sinalizados o CTB, no artigo 29, estabelece regras de preferência de passagem.

Com relação aos honorários sucumbenciais, afirma que em virtude da sucumbência recíproca as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

Também inconformada com o
decisum
, DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO E OUTROS interpuseram Recurso de Apelação (id. 16222818).

Em suas razões recursais, pleitearam a reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais que foi negado pelo juízo monocrático.

Alegaram que “
o ato negligente do ente municipal em não cumprir com a sua obrigação de

sinalizar adequadamente o cruzamento das vias já mencionadas, causou aos recorrentes

transtornos e abalos emocionais, pois uma viagem que era para ser um passeio tornou-se

experiência traumatizante e que transborda de uma questão de mero aborrecimento do

cotidiano”.

Desse modo, pugnaram pelo pagamento de indenização por danos morais.

Às fls. (id. 1622251), o Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelos autores.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção (id nº 16358663).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Município de Tucuruí possui responsabilidade pelos danos causados no veículo de propriedade dos autores da ação, ora Apelados.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se a priori a responsabilidade civil do Município no caso em voga.

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002 dispõe respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454)
.” (grifo nosso).

Com efeito, depreende-se que a condenação do ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, o autor narra que na data 25.12.19 trafegava com o veículo na Cidade de Tucuruí/Pa e que no momento do cruzamento da Rua Cornélio Vermans com a Avenida Brasilia colidiu com outro veículo, em razão da má sinalização existente no local.

Afirma que entre os cruzamentos das ruas, existem placas contraditórias que ao mesmo tempo em que afirma a legalidade do cruzamento, também não o permite, motivo pelo qual induziu o autor a erro, ocasionando o acidente já relatado.

Com base nas provas constante nos autos, especialmente as fotografias acostadas, não há como negar que o sinistro decorreu da ausência de sinalização adequada na via pública, haja vista a ausência de sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória.

Desse modo, houve falha, do município apelante, na sinalização da via, já que deixou de cumprir sua obrigação consistente em manter visíveis os sinais de trânsito das vias urbanas, conforme estabelece o artigo 24, inciso III do Código de Trânsito, segundo o qual compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”.

Para que fosse possível aventar a hipótese de culpa exclusiva da vítima, seria necessário que houvesse nos autos prova de que ele cruzou a pista mesmo tendo ciência de que a preferência era dos condutores que nela trafegavam ou pelo menos que tivessem condições de chegar a essa conclusão.

No entanto, ocorre que as provas existentes nos autos demonstram que o acidente ocorreu em razão da impossibilidade do autor visualizar o sinal de trânsito indicativo de parada obrigatória.

Desse modo, a alegação do município, no sentido de que o autor, diante da ausência de sinalização adequada teria sido o único responsável pelo acidente, pois descumpriu os preceitos contidos nos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro –
ter domínio do veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis; e ter prudência especial e transitar com velocidade moderada ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento
– não pode prosperar.

Ademais, embora os Municípios não estejam obrigados a colocar sinalização em todas as vias, quando a sinalização é necessária, hipótese dos autos, deve ser “colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito”, conforme normas e especificações do CONTRAN, segundo artigo 80, § 1º.

Entretanto, o fato é que o Município de Tucuruí, a quem compete, nos termos do artigo 24, inciso III, do CTB, descuidou-se dessa obrigação, já que não só deixou de providenciar a sinalização horizontal (pintura no asfalto ou colocação de obstáculos), como também deixou de providenciar a placa sinalizadora de parada obrigatória.

Logo, a respeito da sinalização do local, há evidente má sinalização da via pública, haja vista a ausência da placa “PARE”.

Portanto, não há dúvida de que o Município de Tucuruí negligenciou a manutenção da sinalização, dando causa ao acidente.

Nesse sentido, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios em causas semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS URBANAS SINALIZADO – PLACA DE "PARE" – Conjunto probatório dos autos que aponta para conduta culposa (imperita, imprudente ou negligente) do réu em contrariedade à sinalização e preferencial de tráfego por ela determinada no local – Colisão entre automóveis causada pelo desrespeito à preferencial da via – DANOS MATERIAIS – REPARO DA AUTOMÓVEL – Manutenção da condenação – Valor dos reparos que superam o valor do automóvel – Condenação calculada com base no valor de mercado do bem pela Tabela FIPE – LUCROS CESSANTES – Devidamente comprovados – Condenação do requerido a indenizar o autor pelo período de injusta inatividade – Cálculo realizado pelos valores médios auferidos pelo autor antes do acidente – Pagamento até a data do adimplemento da indenização por danos materiais – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento. (TJ-SP - AC: 10031092820198260361 SP 1003109-28.2019.8.26.0361, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA­ – ACIDENTE CAUSADO POR SINALIZAÇÃO insuficiente – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1º, § 3º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO ( ctb)– AUSÊNCIA DE observaÇÃO a obrigação legal (artigos 21, inciso III, e 24, incisos II e III, do CTB)– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE OFÍCIO – Honorários advocatícios majorados (honorários reCursais) – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0006399-55.2021.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 18.07.2022) (TJ-PR - APL: 00063995520218160174 União da Vitória 0006399-55.2021.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022).

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pelo autor, dando ensejo à obrigação de indenizar materialmente o autor aos danos ocasionados em seu veículo, que os comprovou através de imagens e orçamentos dos serviços que foram realizados, mediante notas fiscais.

Com relação ao valor da indenização, este deve corresponder ao montante necessário para efetuar o conserto do veículo sinistrado, para que este seja recuperado na condição que se encontrava anteriormente ao acidente.

Na espécie, o dano foi comprovado mediante os orçamentos dos serviços realizados para efetuar o conserto do veículo do autor, motivo pelo qual mantenho a condenação no valor de R$ 7.427,76 (sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) referentes aos danos materiais.

RECURSO DE APELAÇÃO DE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO E OUTROS

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Município de Tucuruí possui responsabilidade em efetuar pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, em decorrência do acidente ocorrido.

No que se refere ao dano moral, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão do autor, pois não há que se falar em reparação moral quando não restar satisfatoriamente demonstrada a ofensa ou abalo à pessoa, ou mesmo sofrimento insuportável capaz de configurar tal obrigação.

E analisando a prova constante dos autos, não restou comprovado que os autores sofreram danos psicológicos decorrentes do acidente ou outras circunstâncias que transbordem a esfera do mero contratempo cotidiano.

Não ignoro o fato de que o acidente de trânsito em questão tenha gerado dissabores às partes, contudo, ao meu sentir, não atingem a moral da pessoa a ponto de caracterizar abalo passível de indenização.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MERO DISSABOR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º , V e X, da CF). Assim, um acidente de trânsito como o objeto da presente demanda, pode ser considerado causador de aborrecimentos, frustrações e mal estar decorrentes da vida em sociedade, causando desconforto, porém não suficientes para a reparação moral do indivíduo. 2. Não houve comprovação, pela autora, de que o acidente de trânsito (colisão) foi grave o suficiente para caracterizar violação à sua dignidade, pelo que não há falar-se em indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0006600-26.2022.8.27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , julgado em 22/03/2023, DJe 23/03/2023 18:46:26).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.1. A mera alegação da ocorrência de dano material decorrente de acidente de trânsito, desacompanhada de elementos de prova que evidenciem o valor efetivamente suportado, como Notas Fiscais ou comprovantes de pagamentos, é insuficiente para o fim de condenação ao pagamento de indenização no valor pleiteado. 1.2. Acidentes de trânsito, por si só, não configuram dano moral, porque não há afronta aos atributos da personalidade, senão quando do sinistro decorrem maiores consequências e seus desdobramentos lógicos, o que não se verifica, haja vista inexistirem provas nos autos de que as vítimas tenham permanecido por tempo significativo em hospital para tratamento de saúde ou as impedido de desempenhar atividade previamente agendada, de modo a causar transtorno que superaria o aborrecimento por situações fatídicas. 2. DANOS ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO. AMPLA CICATRIZ NA FACE E FRATURA NO OSSO NASAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 2.1. Comprovada a existência de danos estéticos, haja vista as vítimas de acidente de trânsito provocado pelos requeridos terem ficado com sequelas permanentes em sua face (desvio e fratura nos ossos do nariz e ampla cicatriz na região superior aos olhos), impõe-se a condenação. 2.2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do dano e as condições econômicas das partes, o montante da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, valor razoável e justo para reparar os danos estéticos, bem como para punir os ofensores, sem que incorra em enriquecimento ilícito. (TJTO , Apelação Cível, 0022973-88.2019.8.27.2706, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 17/08/2022, DJe 26/08/2022 17:09:36).

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA. COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável. (TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

Desse modo, caracterizados aborrecimentos a que todos estão sujeitos, não vislumbro a pleiteada indenização por danos morais, motivo pelo qual, mantenho a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes, porém nego-lhes provimento,
mantendo a sentença monocrática, por todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024